Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021599-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS - CNPJ: 12.317.187/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação executiva, bem como determinou que se proceda à emenda da inicial, excluindo os débitos prescritos.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a presente demanda não se encontra prescrita, pois, conforme processos administrativos anexos (protocolo 40.697/2018 e protocolo 41.064/2018), o Executado houve a notificação editalícia do apelado em 16/03/2022, conforme vê-se na publicação no DIORONDONe n°. 4.656 (id. 694428928, pg. 14 e id. 69428925, pag. 15), e a presente execução distribuída em 05/11/2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal”.

Assevera que os processos administrativos, demonstram que diante a data de notificação preliminar não há de se falar em prescrição das CDAs.

Aduz, portando, que não ocorreu decadência, e tão pouco sua prescrição, pois o lançamento definitivo do crédito tributário ocorreu em setembro de 2020, bem como a judicialização em novembro de 2021 e, não transcorreu mais de cinco anos contados da data da constituição definitiva dos créditos tributários relativos ao ISSQN.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Agravo de Instrumento.

A Agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação executiva, bem como determinou que se proceda à emenda da inicial, excluindo os débitos prescritos.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que na data de 5 de novembro de 2021, foi distribuída a Ação de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 39.098,59 (trinta e nove mil e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (certidões de dívida ativa nos 35432/2020 e 35753/2020):

Certidão número: 35432/2020

[...]

Livro N. 000957/2020

Folha 2

Processo Administrativo: 40697/2018

[...]

Discriminação do Débito:

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

DATA DE INSCRIÇÃO

2015 Ajz

2016 Ajz

2017 Ajz

2018 Ajz

16/03/2015 15/03/2016 15/03/2017 15/03/2018

11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020

(Sic. id. 69428923, pág. 2, autos de origem)

Neste contexto, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Logo, quanto a CDA n. 35432/2020, constata-se que os fatos geradores de 2015 e 2016, tiveram a inscrição/constituição em 16/03/2015 e 15/03/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 05/11/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição
.

Igualmente, ocorreu a prescrição, no tocante a
CDA n. 35753/2020, pois verifica-se que os fatos geradores de 2013, 2014 e 2015, tiveram a inscrição/constituição em 15/01/2014, 15/12/2014, 15/04/2015, 15/05/2015, 15/06/2015 e 15/07/2015 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 05/11/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos.

Assim, os créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, consoante entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). [...]

4. O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coadunase com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

[...] 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário contase da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). [...]

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

[...] 6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [sem negrito no original]

Assim, conclui-se que os aludidos débitos se encontram eivados pela prescrição.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023